Tribunal: TJDFT
Processo: 0731987-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731987-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAURINEUSA DEVESA DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se o agravante para que esclareça justificadamente, sob pena de não conhecimento do recurso, a manutenção do interesse recursal, diante do efetivo cumprimento na origem do determinado na decisão agravada, inclusive expressamente mencionando a requisição de "citação postal da executada nos seguintes endereços, ainda não diligenciado[s]" (ID origem 245189313), de modo a conduzir que tal conduta processual se revela aparentemente contrária não apenas ao objeto do recurso, mas também contrasta com a alegação, em sede recursal, de que se teria exaurido as diligências nos endereços disponíveis à agravante. Prazo: 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator